Tribunal: TJSP
Processo: 1008099-62.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que não conseguiu contratar serviços de internet e celular junto à ré em razão de débito preexistente ao qual não deu causa – DANOS MORAIS – Não configuração – Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico do demandante ou

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que não conseguiu contratar serviços de internet e celular junto à ré em razão de débito preexistente ao qual não deu causa – DANOS MORAIS – Não configuração – Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico do demandante ou a direitos personalíssimos – Não restou comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008099-62.2020.8.26.0576
1
Registro: 2020.0001048908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008099-62.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOSÉ RICARDO NICOLAU DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008099-62.2020.8.26.0576
2
Apelação Cível no 1008099-62.2020.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: José Ricardo Nicolau da Silva
Apelado: Claro S/A
Voto no 26.083
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Autor que não conseguiu
contratar serviços de internet e celular junto à ré
em razão de débito preexistente ao qual não deu
causa
DANOS MORAIS
Não configuração

Ausência de demonstração de que a conduta da ré
tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao
comportamento psicológico do demandante ou a
direitos
personalíssimos

Não
restou
comprovada
situação
de
sofrimento
ou
humilhação, justificadora da compensação

Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ
RICARDO NICOLAU DA SILVA, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais que move
contra CLARO S/A, objetivando a reforma da sentença (fls. 93/94) proferida
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Luciana Conti Puia Todorov, que julgou
parcialmente procedente a ação, para declarar a inexigibilidade do débito
objeto dos autos. Diante da sucumbência parcial, condenou as partes no rateio
das custas e despesas processuais em iguais proporções, bem como no
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, fixados
em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), respeitada a concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita à parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008099-62.2020.8.26.0576
3
Apela o autor (fls. 96/104), sustentando que a
negativa da apelada em fornecer os serviços pretendidos em razão de dívida
inexistente causou não apenas aborrecimento, mas transtorno, angústia e
aflição, passíveis de reparação, vez que afetou sua honra, íntimo, paz e
tranquilidade.

Apresentadas contrarrazões (fls. 110/115), o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Tratam os autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, movida
pelo autor visando seja reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as
partes e da dívida cobrada, bem como condenada a ré a reparar o abalo moral
sofrido, no valor estimado de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Alega o requerente que, pretendendo adquirir um
plano de internet e celular, entrou em contato com a ré, em 02 de janeiro de
2020, para contratar seus serviços. Relata, contudo, que, durante o
atendimento, foi informado de que possuía débitos junto à empresa requerida,
motivo pelo qual a contratação não seria possível.
Diz ter apurado que o débito atingia o valor de R$
1.616,37 (mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos) e era
referente a parcelas vencidas em fevereiro, março, abril e maio de 2016 para
serviços instalados na Rua Sade Madlum, no 1100, fundos, Jardim Maria
Lúcia, São José do Rio Preto
SP. Uma vez que nunca residiu no
mencionado endereço nem solicitou a instalação dos serviços, pleiteou à ré
que excluísse as faturas e autorizasse a contratação, agora legítima, dos
serviços de internet e celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008099-62.2020.8.26.0576
4
Tendo em vista que o pedido foi negado, ajuizou
a presente demanda.
Contestada a ação, o MM. Magistrado a quo
decidiu pela parcial procedência do pedido, declarando a inexigibilidade do
débito, mas afastando os danos morais.
A r. sentença não comporta reforma.
Primeiramente, cumpre observar que somente foi
devolvida a este Tribunal de Justiça a matéria referente à indenização por
danos morais, havendo se operado, sobre os temas não devolvidos, o efeito
da coisa julgada.
E, apesar de a ré não ter logrado êxito em
comprovar a legitimidade da contratação dos serviços pelo autor, não há que
se falar na configuração de dano moral indenizável.
Ainda que a negativa à prestação do serviço que
o requerente pretendia contratar tenha sido indevida, vez que não deu causa à
dívida preexistente, tal fato não gera, por si só, danos morais, por caracterizar
mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em
qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida em
sociedade, embora não desejável.
Assim, apesar de o apelante não ter conseguido
contratar em seu nome o serviço de telefone e internet que desejava, não foi
verificada qualquer lesão de natureza moral, lesão esta que deve atingir de
forma intensa e duradoura o comportamento psicológico do demandante.
Não se questiona o desgaste do apelante em
decorrência dos fatos noticiados nos autos, em especial porquanto realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008099-62.2020.8.26.0576
5
se espera que as atividades dos prestadores de serviço de telefonia funcionem
conforme esperado. No entanto, a despeito da conduta da requerida, não se
pode conferir indenização por danos morais aleatoriamente, sem a
comprovação da grave violação aos direitos da personalidade. E a
impossibilidade de contratar os serviços em seu nome em razão de dívida a
qual não deu causa, apesar de configurar aborrecimento e transtorno, não
evidencia dor psicológica capaz de caracterizar o dano moral.
Sobre a matéria, ensina a doutrina de Humberto
Theodoro Júnior:
“Viver em sociedade e sob o impacto constante de direito e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem dúvida, frequentes e
inevitáveis conflitos e aborrecimentos, com evidentes reflexos psicológico,
que, em muitos casos, chegam mesmo a provocar abalos e danos de
monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar, não será
suficiente ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a
responsabilidade civil se se reunirem todos os seus elementos essenciais:
dano, ilicitude e nexo causal.
Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e se, mesmo sendo grave, não
corresponde a um comportamento indevido (licitude), obviamente não se
manifestará o dever de indenizar (ausência da responsabilidade civil
cogitada no art. 186 do CC)” (in “Comentários ao Novo Código Civil”, vol. III,
Tomo II, 4a ed., pp. 41/42).
Para caracterizar o dano moral, portanto, não
basta a existência de contrariedade, dissabor ou incômodo, sendo necessária
a presença de dano grave a justificar a concessão de uma satisfação de
ordem pecuniária ao ofendido, como preleciona Sérgio Cavalieri Filho, in
verbis:
“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008099-62.2020.8.26.0576
6
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (in “Programa de
Responsabilidade Civil”, 9a ed., 2010, p. 87)
Assim, a reparação dos danos morais busca
compensar o intenso sofrimento experimentado em razão de ofensa a direitos
personalíssimos, e, no caso, sequer ficou demonstrada efetivamente uma
situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação.
Em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 1o e 11
do Novo Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal, ao julgar o
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, determino o aumento dos
honorários de sucumbência devidos ao patrono da ré para R$ 1.300,00 (mil e
trezentos reais), ressalvada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HUGO CREPALDI
Relator